Tribunal: TJSP
Processo: 0006784-96.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006784-96.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante CARLOS
ALBERTO DA SILVA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
agravo para determinar a retificação do cálculo de progressão de regime, nos termos
que constam deste acórdão. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente sem voto), ANGÉLICA DE ALMEIDA E PAULO ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006784-96.2019.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0006784-96.2019.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Carlos Alberto da Silva Júnior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 43.737
1. Contra a r. decisão de 1o Grau que homologou cálculo de penas, interpôs o
reeducando Carlos Alberto da Silva Junior o presente agravo em execução.
Alega, para tanto, que foi utilizado como termo inicial para a progressão ao
regime aberto a data da sentença que deferiu ao agravante a progressão ao regime
semiaberto, a qual diverge da data em que o agravante teria cumprido o requisito do
objetivo para concessão de tal benefício. Sustenta que tal cálculo afronta recente decisão do
STF, que fixou como data base o dia em que o sentenciado preencheu o lapso temporal
para a progressão ao regime semiaberto, independentemente da data da decisão que deferiu
o benefício, por se tratar de decisão declaratória. Assim, requer a reforma da r. decisão
monocrática para retificação do cálculo, utilizando como termo inicial para a contagem do
requisito objetivo para a progressão ao regime aberto a data em que o agravante preencheu
o requisito temporal para a progressão ao regime intermediário.
Processado e contrariado o recurso e mantida a r. decisão, manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006784-96.2019.8.26.0496 -Voto no
3
2. O recurso merece provimento.
Verifica-se pelos autos, que o agravante, condenado ao cumprimento da pena
de dezesseis anos e dez meses de reclusão, obteve a progressão de regime em 15.07.2019,
data utilizada pelo MM. Juiz a quo como marco inicial para o lapso de contagem para
progressão ao regime aberto.
Ressalvados entendimentos contrários, a decisão concessiva da progressão de
regime possui natureza meramente declaratória e não constitutiva, assim, o lapso de tempo
decorrido entre a data em que foram cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo e a data
da decisão que concedeu a progressão deve ser contabilizado para futura progressão,
conforme já decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal:
“Pois bem, traçando um paralelo necessário, é de se reconhecer não
pairar dúvida quanto ao reinício da contagem de prazo na situação
de aplicação de punição disciplinar decorrente de falta grave pelo
reeducando. Em caso de regressão, a data-base é o dia da prática da
falta grave, e não do pronunciamento judicial posterior
reconhecendo-a: em situações de progressão, a regra deve ser a
mesma, o cumprimento dos requisitos legais é o marco. Não se
pode admitir tratamento diverso para situações análogas.
Sabe-se que nenhuma deliberação judicial vem de forma
automática, tampouco se propõe seja o apenado posto
imediatamente em regime mais benéfico. Evidentemente a decisão
do magistrado dependerá também da comprovação do bom
comportamento carcerário e, em excepcionais situações, de alguma
outra providência, como a elaboração do exame criminológico.
Todavia, a decisão do juiz que deferir a progressão, sobrevinda,
logicamente, ao preenchimento dos requisitos legais pelo apenado,
é declaratória, e não constitutiva. Exatamente como ocorre na
regressão por falta grave: primeiramente ocorre o fato, para
somente após ser realizada audiência de justificação e
pronunciamento judicial que reconhece, ou não, a configuração da
falta. Referido procedimento vem definido no §2o do artigo 118 e
nos artigos 194 a 197, todos da Lei de Execução Penal.
Adotar mecanismo diverso no caso de progressão, ou seja,
considerar a data-base para benefícios futuros somente como o dia
da decisão de deferimento proferida pelo magistrado, seria fazer
vista grossa à mora judiciária em detrimento do apenado cumpridor
de suas obrigações.” (STF, HC no 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe 26/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006784-96.2019.8.26.0496 -Voto no
4
Assim, tal como ocorre na regressão de regime, em que a data-base é o dia da
prática da falta grave e não da decisão que a homologa, na progressão de regime o marco
inicial deve ser a data em que estão cumpridos os requisitos para sua concessão e não da
decisão que concede a progressão, não podendo se admitir tratamento diverso para
situações análogas.
Nesse sentido, confira-se.
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. EXCESSO DE PRAZO
NA APRECIAÇÃO DO PLEITO ANTERIOR, OBJETIVANDO O
REGIME SEMIABERTO. DATA EM QUE EFETIVAMENTE
IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO, E
NÃO
A
DATA
DA
EFETIVA
INSERÇÃO
NO
REGIME
INTERMEDIÁRIO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira
Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a
sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela
via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem,
de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou
preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento
constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do
cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a
celeridade que o seu julgamento requer. 2. Após o julgamento proferido
pelo Supremo Tribunal Federal no HC 115.254/SP, esta Corte Superior
de Justiça, revendo o entendimento anterior, passou a entender que, ''na
execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em
que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do
início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. A decisão que
defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a
regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-
base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece
a falta.'' Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem
concedida de ofício para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo e
determinar, em consequência, que o Juízo das Execuções Criminais adote
como data-base para futura progressão de regime o dia em que
efetivamente implementados os requisitos objetivo e subjetivo, e não a do
início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. (STJ, HC
439.068/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
23/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006784-96.2019.8.26.0496 -Voto no
5
Além disso, cumpre destacar que o caso em tela não trata de progressão por
salto, instituto esse vedado em nosso ordenamento jurídico, conforme entendimento
sumulado pelo STJ, mantendo o caráter progressivo do cumprimento da pena, eis que o
agravante cumpriu os requisitos legais para a progressão ao regime semiaberto antes da
efetiva apreciação pelo Poder Judiciário, momento em que foi concedida a progressão,
passando a cumprir a pena no regime intermediário.
Ante tal situação, de rigor a reelaboração do referido cálculo, utilizando-se
como termo inicial para contagem do prazo a data em que o agravante preencheu os
requisitos legais para a progressão ao regime semiaberto.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo para determinar a retificação do
cálculo de progressão de regime, nos termos que constam deste acórdão.
João Morenghi
Relator
jvmf